Tribunal: TJMT
Processo: 1019005-76.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019005-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), PEDRO JOCELITO REDIVO - CPF: 352.946.479-15 (AGRAVANTE), WILBERTO VARGAS - CPF: 535.250.191-49 (AGRAVADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO INICIAL DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
– REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC – OBSERVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, o que não restou demonstrada nos autos.

Para que se atribua o efeito suspensivo aos embargos é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da fundamentação; c) probabilidade da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; e d) garantia da execução, cujas situações, aparentemente, constam observadas no caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019005-76.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO JOCELITO REDIVO

AGRAVADO: WILBERTO VARGAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO JOCELITO REDIVO
em virtude da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dr. Cássio Leite de Barros Netto
, que nos autos de Embargos à Execução nº. 1002874-59.2021.8.11.0086, opostos em face do
WILBERTO VARGAS
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concedendo o parcelamento das custas processuais, bem como deferiu parcialmente a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, tão somente quanto à cobrança do cheque no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, com relação à GRATUIDADE DA JUSTIÇA, o agravante aponta
“a precária situação que vem atravessando, todavia, referido pedido sequer fora apreciado, tendo o Magistrado a quo se limitado exclusivamente a deferir o parcelamento das custas, requerido de forma subsidiária”
(sic).

Alega que
“vem atravessando período de severa dificuldade financeira, a sua única fonte de renda seria essa pequena safrinha de arroz, a primeira que conseguiu colher depois de 03 anos amargando prejuízos”
(sic).

Ressalta que
“o Agravante adquiriu um imóvel rural relatado pelo Agravado, contudo, não conseguiu fazer frente aos pagamentos, pois efetuou contrato de promessa de compra e venda futura, contando com o resultado da lavoura (que nunca aconteceu) para adimplir com as parcelas ali pactuadas, tendo conseguido adimplir única e exclusivamente com o valor do “sinal” do negócio, sofrendo execução de todo o restante”
(sic).

Informa que
“conta com diversos protestos em seu nome, além dos que foram trazidos pelo ora Agravado no citado processo de execução – obtido por meio desconhecido –, o Agravante possuí protestos em cartório, cheques devolvidos, saldo de conta negativo, dentre tantos outros documentos que oportunamente anexa aos autos”
(sic).

Expõe que
“possui 04 filhos, de 18, 15, 4 e 2 anos de idade, e trabalha única e exclusivamente com essa lavoura ora penhorada, portanto sua renda e a sua condição atual é indubitavelmente insuficiente para suportar e custas e despesas processuais, posto que inviabilizaria, ainda mais, seu sustento e de seus filhos”
(sic).

Assevera que o fato de estar recolhendo as custas recursais não significa que possui meios para prosseguir com a ação sem a concessão da benesse.

Com relação ao efeito suspensivo aos embargos à execução, relata que pretende a improcedência da ação de execução, fundado no excesso de execução, haja vista que o agravado
“em flagrante má-fé está executando a mesma dívida como se fossem 3 dívidas diferentes, sem fazer a ressalva dos valores que já recebeu, e utilizando de chantagem para extorquir o Agravante”
(sic).

Afirma que
“todas as transações tidas entre as partes eram em caráter informal, devido a amizade que até então mantinham. Inclusive, após o ingresso dessa execução absurda por parte do Agravado, diversos amigos em comum dos mesmos se ofereceram para tentar intermediar um acordo, pois conheciam a situação e sabem que o Agravante devia única e exclusivamente R$ 129.000,00 ao Agravado, instrumentalizado pela confissão de dívida, sendo todos rejeitados pelo Agravado”
(sic).

Anota que
“nos autos da execução, cujo valor da causa é de R$ R$ 491.448,49, penhora da safra de arroz avaliada em R$ 328.220,00, ou seja, a garantia de 67% da execução”
(sic).

Diz que
“o valor da causa é soma de: a) 01 Cheque no valor de R$ 150.000,00, com vencimento para 30 de março de 2021; b) 01 Nota Promissória no valor de R$ 150.000,00, com vencimento para 30 de março de 2021; e c) 01 confissão de dívida no valor de R$ 129.000,00 com vencimento em 15 de março de 2019, com as suas atualizações”
(sic).

Discorre que
“com o acertado reconhecimento da prescrição de R$ 150.000,00, a execução de R$ 491.448.49 já cai para o valor de R$ 341.448,49, sendo que destes, R$ 328.220,00, foram garantidos pela penhora. Ou seja, 96,12% da execução estão GARANTIDOS nos autos. Ainda, foram anexados pelo Agravado diversos comprovantes de transferência que somam R$ 87.272,00 (oitenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais), efetuados diretamente na conta do Agravado”
(sic).

Sustenta que
“exauriu as suas vias de provas documentais, e demonstrou de forma indubitável a imprescindível necessidade de oitiva de testemunhas”
(sic).

Pondera que
“restou evidentemente demonstrado nos autos a probabilidade do seu direito e o perigo na demora, haja vista que na hipótese de prosseguimento da execução, a safra seria INJUSTAMENTE levantada e o Agravado não possui nenhuma condição de indenizar o Agravante, considerando que não possui nenhum bem e muito menos ofício”
(sic).

Entende que
“estão presentes os requisitos a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. A execução já está 96,12% INTEGRALMENTE garantida pela penhorada da safra efetuada ao id. 57675215”
(sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade da justiça em primeiro grau de jurisdição, e ainda, seja atribuído efeito suspensivo integral aos embargos à execução (Id 106353979).

O almejado efeito suspensivo foi
parcialmente deferido
em 18/11/2021, por esta Relatoria, apenas no que concerne à concessão de efeito suspensivo integral aos embargos à execução opostos pela parte recorrente, mantendo-se, contudo, o indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo
a quo
(Id
107384494
).

Informações prestadas pelo togado singular no Id 111467472, pela manutenção da decisão agravada e cumprimento do art. 1.018, §2º do CPC por parte do agravante.

O agravado apresentou contraminuta, sustentando, em síntese, que o indeferimento da assistência judiciária deve ser mantido, pois o recorrente é produtor rural e desenvolve atividade que lhe dá renda mais de uma vez por ano.

No que concerne ao efeito suspensivo dos embargos, acrescenta que somente a garantia do juízo não é suficiente para sua concessão, pois ausente à verossimilhança de suas alegações.

Defende, neste contexto, que o recorrente não demonstrou o depósito dos valores supostamente adimplidos, nem mesmo a terceiros, além de não comprovar a duplicidade da cobrança, e ainda, explica que o terreno que supostamente teria servido para adimplir parte da dívida foi alienado dois anos antes da constituição da primeira dívida objeto do feito executivo.

A par desses argumentos, por não comprovar os pressupostos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 112408463).

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id 107120465.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária,
e concedeu parcialmente o efeito suspensivo aos embargos à execução, tão somente quanto à cobrança do cheque no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

A irresignação recursal, a meu ver, merece parcial acolhida, pelas razões que passo a declinar.

Inicialmente, no que concerne à concessão da assistência judiciária, releva assinalar que o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará
assistência judiciária
integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(negritei).

De igual modo, a Lei nº. 1.060/50 e o CPC viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Todavia, a presunção relativa de hipossuficiência daquele que postula a benesse (CPC, art. 99, §3º) não obsta a faculdade do magistrado de avaliar se a parte litigante é digna do auxílio estatal para estar em juízo (CPC, art. 99, §2º).

Verifica-se, então, que a alegação de insuficiência de recursos pode ser rejeitada pelo Magistrado, quando as circunstâncias do caso tornarem duvidoso o alegado pela parte.

Isso porque, conforme pontifica o próprio art. 1º do CPC, todas as normas, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na CF/88 (processo de filtragem constitucional), que em seu artigo 5º, inciso LXXIV, como já adiantado, exige a demonstração da hipossuficiência.

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, cujos fundamentos determinantes se adequam ao caso,
verbis
:

“(...) Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida (...).”
(STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 845404 / SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 12/05/2016)

No presente caso, verifico que o agravante não demonstra a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88.

É que, conforme restou fundamentadamente consignado na decisão agravada, na hipótese sob apreciação, a hipossuficiência alegada não encontra respaldo nos autos, já que o agravante é
produtor rural
e
obteve concessão de transações financeiras que não seriam possíveis se realmente se tratasse de pessoa de parcos recursos financeiros.

Não fosse suficiente, da análise da declaração de
Imposto Sobre a Renda – Pessoa Física,
apesar de declarar-se
pessoa que possuí rendas módicas, especifica propriedade de bem móvel (Pá-Carregadeira) de valor significativo, avaliada em R$95.000,00 (Id 106353988 – Pág. 33), além do que as faturas de energia elétrica apresentadas, no mínimo, demonstram tratar-se de pessoa da classe média, ante o valor do consumo ali especificados (Id 106353988 – Pág. 40 a 47).

Ademais, se carente fosse, não teria ao menos condições de contratar advogado e pagar o preparo recursal.

Logo, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, em casos absolutamente análogos assim tem decidido esta Corte de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRODUTORA AGRÍCOLA – ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS NO CASO CONCRETO
– DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A mera declaração de hipossuficiência detém a presunção juris tantum de veracidade, ou seja, é relativa, cabendo à parte que alega comprovar a incapacidade de recolher o valor das custas da distribuição sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família.

2 – Se a Agravante é autônoma e, conforme provam as notas fiscais de saída de produto agrícola, obtém renda a partir de plantio de soja, é óbvio que a Carteira de Trabalho juntada no ID. 24073997 na ação de origem é documento absolutamente incapaz de demonstrar a sua realidade financeira.

3 – O conjunto fático probatório produzido nos autos não conduz à veracidade de que a produtora rural é hipossuficiente, devendo recolher as custas da distribuição e pagar as despesas dos Embargos à Execução.”
(N.U 1010294-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I – Embora a pessoa física não encontre maiores embaraços para a obtenção da assistência judiciária, a concessão da benesse não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência pelo postulante, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II – In casu, nada convence do contrário, pois, além de ostentarem a condição de produtores rurais, as provas documentais apresentadas na origem não são hábeis a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo do holerite de um dos agravantes, que comprova a percepção de salário no valor de R$ 14.101,00 (quatorze mil cento e um reais) como assessor jurídico de empresa privada.”
(N.U 1009167-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

Por derradeiro, em relação à pretendida prevalência da situação de miserabilidade firmada em declaração, ressalta-se que, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(AgInt no AREsp n. 1.722.201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08-03-2021).

Nesse cenário, deve ser mantido incólume o pronunciamento judicial que rejeitou o pedido de gratuidade da justiça, sem levar em consideração ainda que na origem o acesso à justiça não lhe fora negado, já que lhe fora possibilitado o parcelamento das custas iniciais, em atendimento a pedido subsidiário, e que encontra previsão legal no art. 98, §6º, do CPC.

Por outro lado, no tocante à
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
, tenho que melhor sorte lhe socorre.

Isso porque, do detido exame dos autos de origem, observa-se que o ora agravado (
WILBERTO VARGAS
)
propôs a Execução de Título Extrajudicial nº. 1001700-15.2021.8.11.0086 em face do aqui recorrente
, alegando ser credor da quantia de R$491.448,49 (quatrocentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), lastreado por 03 (três) títulos, a saber: um
cheque
no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com vencimento para 30/03/2021; uma
nota promissória
, também veiculando valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com vencimento para 30/03/2021; e um
contrato particular de compromisso de confissão de dívida
em moeda corrente nacional, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, no valor de R$129.000,00 (cento e vinte nove mil reais), vencida em 15/03/2019.

Por sua vez, infere-se que o executado, ora agravante, opôs embargos à execução (Processo nº. 1002874-59.2021.8.11.0086), almejando o seu recebimento dotado do efeito suspensivo.

O juízo “a quo” deferiu parcialmente a atribuição do
efeito suspensivo,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
De proêmio, impende registrar que ao Embargante será deferido o efeito suspensivo de forma parcial, a teor do art. 919, §§ 1º e 3º do CPC, consoante a seguir exposto.

Pois bem.

O caso versando proclama a aplicação do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, com o consequente preenchimento dos requisitos legais, quais sejam: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300).

Assim, para que faça jus à concessão do efeito suspensivo, ainda que parcial, a parte Embargante deve demonstrar a presença dos requisitos elencados no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, ou seja, a concessão do efeito suspensivo não se dá de maneira automática:

(...)

Desta feita, em relação aos requisitos para concessão do efeito suspensivo, inegável a tempestividade dos presentes embargos, considerando que o mandado de citação devidamente cumprido foi juntado aos autos da Execução na data de 25 de maio de 2021, sendo que os embargos à execução foram propostos na data de 15.06.2021, embora propostos nos mesmos autos da Execução, quando então fora oportunizada ao Embargante a distribuição por dependência a estes autos.

Quanto à garantia da demanda para caso de eventual improcedência, verifica-se que houve a penhora e avaliação do produto arroz pelo Oficial de Justiça (id. n. 57635163), no valor de R$ 328.220,00. Não obstante tal valor não corresponder à totalidade da execução, este garante o efeito suspensivo parcial ora deferido.

Ademais, prosseguindo na análise do contexto, há a manifesta existência de probabilidade do direito, bem como há receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência, a teor do art. 300 do Código de Processo Civil, ao menos em parte.

Veja-se que, ao que tudo indica, o cheque que aparelha a execução está prescrito (pág. 02, do id. n. 55342144 da Ação de Execução), considerando que a cártula fora emitida na data de 20 de julho de 2020 e o prazo de prescricional de 8 (oito) meses para cheques de praça diversa já havia escoado na data da propositura da ação (11.05.2021), ainda porque, naqueles autos, não há informação de suspensão do aludido prazo prescricional.

Neste ponto, para que dúvidas não pairem quanto ao prazo prescricional do cheque, ainda que pós-datado, este começa a fluir a partir da data de sua emissão. Nesse sentido é o recente julgado a seguir transcrito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS E JULGOU EXTINTO O FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
CHEQUES PÓS-DATADOS. ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA. TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO. DATA DE EMISSÃO.
OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ABSTRAÇÃO E DA LITERALIDADE. ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE [.] 4.
O TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DO CHEQUE PELO BENEFICIÁRIO É DE 6 (SEIS) MESES, PREVALECENDO, PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CHEQUE PÓS-DATADO, A DATA NELE REGULARMENTE CONSIGNADA, OU SEJA, AQUELA OPOSTA NO ESPAÇO RESERVADO PARA A DATA DE EMISSÃO.
[.] (RESP 1068513/DF, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, J. EM 14/09/2011). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-SC - APL: 03047046520198240036 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0304704-65.2019.8.24.0036, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 31/08/2021, Quarta Câmara de Direito Comercial) (g.n.)

Estando, pois, aparentemente prescrito o título cuja execução se pretende, forçoso suspender a execução com base na dívida nele expressa
, cabendo ao Exequente/Embargado apontar eventual causa suspensiva da prescrição.

Quanto à alegação de adimplemento total da dívida, o Embargado não demonstra de forma inconteste o liame dos documentos apresentados (cheques, recibos e extratos bancários) com a dívida exequenda.

Veja-se que, do extenso extrato bancário de id. n. 62521366, embora constem transferências para a pessoa do Exequente/Embargado, não há maiores referências de que guardem relação com o débito, não podendo ser tomados como parcial adimplemento da dívida neste momento processual.

Tampouco as transferências efetuadas por Milton Vicente dos Santos se mostram incontestes como parte do pagamento, pois, embora o Sr. Milton tenha declarado a compra do trator e o seu respectivo pagamento (id. n. 62521374, pág. 7), a declaração nada diz acerca de compensação da divida entre Embargante e Embargado.

Sequer os cheques sob id. n. 62521378 servem como comprovação de pagamento, vez que nominais a terceiros, cuja relação com a dívida executada não está minimamente comprovada.

Desse modo, cabível o deferimento do efeito suspensivo com relação apenas à execução da quantia de R$ 150.000,00, vez que, ao que parece, o cheque (pág. 02, do id. n. 55342144 da Ação de Execução), está prescrito, competindo ao Embargado/Exequente comprovar se houve causa suspensiva do prazo prescricional para fins de prosseguimento da execução quanto ao mencionado título.

Por oportuno, ressalto que o deferimento parcial do efeito suspensivo não se trata de desconstituição de penhora, como pretende a parte Embargante, já que o pedido liminar de arresto foi indeferido, consoante decisão de id. n. 55630533 dos autos da Execução.

A constrição do produto arroz fora levada a efeito pelo Oficial de Justiça, em cumprimento ao quanto disposto no art. 830 do Código de Processo Civil, ante o não pagamento da dívida.

Assim, a apreciação quanto à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução não comporta maiores delongas, sendo o parcial deferimento deste, medida que se impõe.

Posto isto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a concessão de efeito suspensivo aos presentes Embargos à Execução, quanto à cobrança da quantia de R$ 150.000,00, com relação ao cheque.

Certifique-se nos autos da Ação de Execução n.
1001700-15.2021.8.11.0086
a suspensão parcial desta até que seja julgada a presente Ação de Embargos à Execução
. (...)”
– Id 66000872 dos autos de origem (grifos nossos)

Pois bem. De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, no qual transcrevo,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 O juiz poderá,
a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

Ora, como cediço, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, mostra-se imprescindível, além da relevância de suas fundamentações, que a dívida esteja garantida por penhora, caução ou depósito.

Da detida análise dos autos de origem, tem-se que foi reconhecida a prescrição equivalente à quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representada pela cártula que lastreia o feito executivo (Id 106353988 – fls. 291/291), de modo que a execução na ordem inicial de R$491.448,49 (quatrocentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarente e oito reais e quarente nove centavos), a uma primeira análise, possui agora um valor nominal de R$341.448,49 (trezentos e quarente e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Ocorre que do valor remanescente, consta ainda a realização de arresto, que recaiu sobre a quantidade de 246.165 Kg de arroz em casca, oriundo do não pagamento voluntário da parte executada quando da perfectibilização da sua intimação inicial, sendo o produto avaliado pelo Meirinho na importância correspondente à R$328.220,00 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte reais) (Id 57675197), justamente como forma de garantir a execução ainda em trâmite, por força do próprio despacho inicial (Id 55630533), que ainda ganha maiores contornos se levado em consideração o deferimento recente daquele Juízo possibilitando a venda respectiva dos grãos que estão armazenados junto à empresa Arrozeira Somar Ltda., na qualidade de fiel depositária, sendo o produto da venda a ser depositado em conta única vinculado ao referido processo (decisão de Id 68420411).

Sendo assim, observo a verossimilhança das alegações do agravante, já que há indicativos de que
96,12%
da execução estão garantidos por meio de penhora, cuja venda do bem fungível arrestado já foi, inclusive, autorizada pelo juízo da execução.

Por outro lado, no que pertine aos comprovantes de transferência que somam R$87.272,00 (oitenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais) para a conta do agravado, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, “
não há maiores referências de que guardem relação com o débito, não podendo ser tomados como parcial adimplemento da dívida neste momento processual
” (sic).

Logo, tenho que resta evidenciada a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, notadamente em face da ocorrência da prescrição parcial do débito e ainda da possível ocorrência de excesso de execução.

Diante disso, não se pode ignorar o risco de prejuízo irreversível ante o prosseguimento de atos expropriatórios antes de analisada a temática suscitada pelo recorrente, razão pela qual, neste momento processual, cabível a concessão do postulado efeito suspensivo aos embargos à execução.

Aliás, é assente o mesmo entendimento nesta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS
– SUPRESSIO E SURRECTIO – INCIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I –
O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente
. II – Aliado à probabilidade do direito, consubstanciada na incidência dos institutos da supressio e da surrectio, constata-se, além da indicação de bens suficientes à garantia da execução, o preenchimento do requisito do perigo da demora, tendo em conta a possibilidade de os agravados sofrerem constrições em seu patrimônio e bens ou eventual prejuízo das suas atividades econômicas.”
(TJ-MT 10052680620218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – GARANTIA DO JUIZO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Presentes os pressupostos, deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o art. 919, §1º, do CPC.
”
(N.U 1007209-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a r. decisão e conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução registrado sob o nº. 1002874-59.2021.8.11.0086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022